Tribunal: STF
Processo: Rcl 27704
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, ofende autoridade de decisão proferida por esta Corte. Possibilidade. 3. Admissibilidade de recurso extraordinário para melhor análise 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.